Tribunal: TJDFT
Processo: 0735804-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. SINISTRO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL.
1. Controvérsia que diz respeito a acidente de trânsito, de que resultou perda total do veículo de propriedade da assistente litisconsorcial do autor, condutor do automóvel.
2. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade de justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o); definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o).
Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal.
3. Pela Teoria da Asserção, condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial. Legitimidade ad causam diz respeito a pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 3.1. “( ) 2. A legitimidade de agir (legitimatio ad causam) é uma espécie de condição da ação consistente na pertinência subjetiva da demanda, ou seja, decorre da relação jurídica de direito material existente entre as partes. ( ) 4. As condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações contidas na petição inicial. ( ) (REsp 1522142/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017).
4. Na hipótese dos autos, quanto à pretensão de danos morais, legitimidade ativa do autor que se evidencia, já que conduzia o veículo envolvido no acidente em discussão; por isto pode pleitear reparação de danos extrapatrimoniais decorrentes do acidente. Eventual cabimento de indenização pelo condutor é matéria de mérito. 4.1. “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Art. 18 do CPC. E se o autor não é o proprietário do veículo e nem comprovou sub-rogação nos direitos de propriedade sobre o bem, evidente sua ilegitimidade para pleitear danos materiais relativos ao “valor do veículo sinistrado” 4.1. Hipótese em que o deferimento da intervenção da proprietária do veículo como assistente litisconsorcial do autor/apelante quanto à reparação de danos materiais do veículo sinistrado não implica o reconhecimento deste último como seu substituto processual, nos termos do parágrafo único do art. 18 do CPC.
5. Contrato de seguro de veículo não exclui dever do segurado considerado culpado de reparar danos causados a terceiros nos limites da apólice. 4.1. “No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano” - Súmula 529/STJ.
6. O conjunto probatório define que, dada a não observância das cautelas necessárias ao ingressar na via, o réu deu causa ao acidente de trânsito em discussão. O réu reconheceu sua responsabilidade pelo evento danoso. 6.1. Simples alegação da seguradora de que a culpa do segurado não restou comprovada, pois o veículo conduzido pelo réu foi atingido na parte traseira, que não se presta ao fim pretendido, já que hipótese de presunção relativa; e a seguradora não comprovou não haver que se falar em culpa exclusiva do réu, que, na verdade e como visto, admitiu sua culpa.
7. “O dever de reparar os danos causados ao veículo acidentado decorre da responsabilidade subjetiva prevista nos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil, o que demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a ocorrência de danos ao veículo danificado, a ocorrência de culpa do condutor na colisão e o nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos causados” (Acórdão 1142009, 07125684220178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 13/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7.1. Demonstrado que a condução do veículo por ANDERSON, sem as devidas cautelas, configurou ato ilícito apto a gerar a Guilherme dano material relativo a diárias de locação de veículo similar.
8. A seguradora responde solidariamente com o segurado pelos danos causados a terceiro até o limite contratado na apólice do contrato de seguro - Súmula 537 do Superior.
9. Dano moral consiste na lesão de bem que integra os direitos de personalidade, como a vida, a integridade corporal e psíquica, a honra, a liberdade, a intimidade, a imagem, o bom nome, a dignidade da pessoa humana, como pode se inferir dos artigos 1o, III, e 5o, V e X da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação em proporção relevante. 9.1. Não há provas nos autos de que o acidente automobilístico em discussão haja ofendido a honra do apelante, imagem ou qualquer outro direito de sua personalidade. Inviável, nesse contexto, condenação da ré por danos morais.
10. Reconhecida a sucumbência recíproca, as despesas do processo que devem ser rateadas entre as partes nos termos do caput do artigo 86 do Código de Processo Civil.
11. Recurso do réu conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e, no mérito, desprovido.